Tribunal: TJES
Processo: 0002480-04.2014.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002480-04.2014.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO SEBASTIAO MOREIRA e outros

APELADO: REALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

2. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”

3. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica.

4. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
NICOLY MARTINS GARCIA
objetivando o reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí/ES, que HOMOLOGOU o acordo entre as partes
e CONDENOU o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor da advogada dativa recorrente
.

Em suas razões recursais (ID 5942197),
NICOLY MARTINS GARCIA
almeja, preliminarmente, a gratuidade de justiça e, no mérito, a majoração dos honorários para $880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor condizente com o zelo da profissional e que respeita a dignidade do trabalho do advogado.

Pois bem. Primeiramente, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física (art. 99, §3º, CPC), defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Conforme consignado,
a controvérsia está centrada apenas
no
valor arbitrado
pelo magistrado de origem para pagamento dos
honorários de advogado dativo
.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Magna Carta,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, atividade esta que, em regra, será exercida por meio da Defensoria Pública, conforme o disposto no artigo 134, também da Constituição Federal.

No entanto,
caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente
, deverá o Poder Judiciário
nomear um advogado dativo
para a assistência jurídica do jurisdicionado,
devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados

pelo magistrado condutor da ação,
consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
Isso porque a atividade do advogado é causa nobre, sendo reconhecida constitucionalmente a necessidade e importância de sua participação nos autos, consoante se afere no artigo 133 da Constituição Federal.

No entanto,
quanto aos parâmetros
para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem
natureza orientadora
, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”

(AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Neste sentido vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. 1. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória. 2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos.
3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça, no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública. 4. O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp n. 1.745.706/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Do mesmo modo
, no que concerne especificamente ao montante a ser pago pelo Estado em decorrência do exercício de tal
múnus
público, é entendimento desta corte, ao qual me filio, que
o Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo,
de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.) para fins de fixação da verba honorária.
Sobre a matéria seguem julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. ENCARGO DO ESTADO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014).
A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011
. 2. - É lícito à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento de débitos, limitados aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento, desde que seja o consumidor previamente notificado. 3. - Recurso parcialmente provido. Honorários em favor da advogada dativa da autora fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
(
TJES; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. ART. 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Estando presente os requisitos legais, quais sejam, a nomeação de defensor dativo pelo juízo, a efetiva necessidade do assistido e a inexistência, ou ineficiência, de serviço prestado pela Defensoria Pública, é dever do magistrado fixar os honorários conforme sua apreciação equitativa. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso. Precedentes (...). (AGRG no RESP 1.347.595/SE, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 20/11/2012, DP 28/11/2012). 3)
Os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que s. M.j não deve ter que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/15
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018). 4) O art. 85, § 2º do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: O grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5) Da análise dos autos, em relação a natureza e a importância da causa, não se extrai controvérsias fáticas e/ou jurídicas de elevado grau de dificuldade, que sejam suficientes para atender ao pleito do nobre Apelante para fixação dos honorários advocatícios no valor de 40 URHs. 6) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000932-26.2015.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 25/03/2022)

Dessa forma,
entendo que os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil
, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Obedecendo ao disposto no artigo supracitado
, no caso, ainda que a demanda tenha sido ajuizada em 2014, a advogada dativa foi nomeada em 24 de maio de 2022 (fl. 83), com apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 86 e seguintes) e participação na sessão de mediação (ID 5942189) que culminou no acordo posteriormente homologado (ID 5942191), que pôs fim à lide. Assim, considerando que o trabalho da advogada se deu de forma diligente, em lugar diverso do seu domicílio e, ainda, que contribuiu para a solução da controvérsia, com a homologação do acordo advindo da mencionada sessão de mediação (ID 5942189),
reputo razoável a majoração dos honorários para o valor de R$800,00 (
oitocentos
reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar os honorários a serem pagos à defensora dativa, para o valor de R$800,00 (oitocentos reais).

Outrossim,
deixo de fixar honorários sucumbenciais posto que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 19:25:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47559504092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR